Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-55.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, dos documentos colacionados aos autos, infere-se que, por ocasião do ajuizamento da ação, o autor possuía uma única inscrição negativa, o que afasta a incidência da súmula, por ausência de legítima inscrição preexistente.

2. Assim, evidenciado que a negativação do autor/apelante decorreu do inadimplemento do contrato de refinanciamento do veículo, cujo pagamento era de responsabilidade do réu/apelado, em razão de ajuste verbal entre ambos, fato este incontroverso nos autos, e que inexistiam outras negativações concomitantes, resta configurada a ocorrência do dano moral in re ipsa.

3. Em relação ao valor a ser fixado, a título de dano moral, inexiste um critério objetivo para a sua fixação, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Há de se ressaltar, no caso concreto, que, embora tenha sofrido o dano, contribuiu, de certa forma, para a sua ocorrência, por ter firmado o contrato de financiamento em seu nome e confiado que as prestações seriam pagas em dia, quando, na verdade, correu o risco de eventual inadimplemento das parcelas, o que deve ser considerado. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, fixo o valor de R$ 2.000,00, porquanto reflete o conceito de justa reparação.

4. Recurso conhecido e provido.